Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO SOBRE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA PARTE EXEQUENTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E DA DECISÃO QUE RESOLVEU A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO DE RECURSO PENDENTE PARA DETERMINAR NOVA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA, CONSIDERANDO OS ABATIMENTOS PROAGRO. AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR CONSTADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS. IMPERATIVIDADE. ART. 520, § 4o, CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DE NOVA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM E QUE É OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão frente as alegações de que seria indevida a ordem de restituição de valores exarada pelo Juízo de origem em desfavor da recorrente, sustentada no recurso sob alegação de que houve prévia concordância manifestada pelo banco embargado sobre a conversão de penhora em pagamento, com a posterior extinção do cumprimento provisório de sentença.
2.1. Conforme expresso nos fundamentos do acórdão, amparado no art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença corre por conta e risco da parte exequente, que fica obrigada a restituir valores recebidos indevidamente e a reparar danos à parte executada em caso de reforma da decisão judicial que lhe era favorável, o que deve ser apurado no mesmo processo em que tramitou a execução provisória.
2.2. O art. 520 do CPC também é expresso ao determinar que os atos de execução realizados no cumprimento provisório de sentença não são dotados de definitividade, e que eventual sentença de extinção pelo pagamento não faz coisa julgada, pois fica sem efeito se sobrevier alteração que modifique a subsistência ou a extensão do título executivo judicial.
3. No julgamento do agravo de instrumento, deve o órgão julgador abordar os fundamentos de fato e de direito tratados na decisão efetivamente agravada, apreciando as teses sustentadas pelas partes nas razões de seu inconformismo e, eventualmente, as matérias passíveis de conhecimento de ofício.
3.1. No caso dos autos, não haveria como esta instância recursal se manifestar sobre uma nova decisão proferida nos autos de origem, que não era objeto do recurso e sobre a qual não houve manifestação oportuna das partes. Assim, ainda que a nova decisão possa afetar a eficácia do julgamento prolatado pelo acórdão embargado, caso reste mantida, a matéria nela tratada não comporta apreciação nesta via aclaratória, por representar inovação recursal e por estar afeta ao julgamento de um novo agravo de instrumento (AGI no 0746873-45.2023.8.07.0000).
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.